Tribunal: TJDFT
Processo: 0735846-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSÃO PARCIAL. DECISÃO PRECLUSA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. JUÍZO SUPERFICIAL DA VIABILIDADE. PROVA INDICIÁRIA DOS ATOS NOTICIADOS. PROCESSAMENTO DA AÇÃO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não atacada por recurso a decisão da relatoria que admitiu, apenas em parte, o processamento do recurso, é inexorável o reconhecimento de que ocorreu a preclusão.
2. O artigo 17, §§ 6o, 7o e 8o, da Lei no 8.429/92 estabelece que para o recebimento da inicial é necessário fazer, tão-somente, um juízo superficial acerca da viabilidade ou não das condenações pleiteadas, ou seja, da presença de indícios suficientes para caracterizar uma possível ocorrência de atos de improbidade administrativa, evitando ações temerárias e infundadas.
3. Considerando que os princípios constitucionais da administração pública são de observância obrigatória e o patrimônio público é bem difuso por excelência, tal foi a preocupação do legislador com a efetiva repressão aos atos de improbidade e com a valorização da instrução judicial que exigiu – para o recebimento da petição inicial – apenas prova indiciária dos atos noticiados, porque facultou ao autor indicar somente “razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas” (art. 17, § 6°), por isso, nesse primeiro momento, a dúvida deve ser considerada em favor da sociedade (in dubio pro societatis).
4. Ampla incursão na cognição dos fatos e nos elementos de prova para deliberação sobre o reconhecimento da prática de atos de improbidade administrativa é aceitável no julgamento da lide em cognição exauriente após o encerramento da instrução processual, mas isso não se mostra possível na admissibilidade da petição inicial após a consideração da manifestação prévia do requerido, porquanto sumário o exame dos elementos de informação coligidos pelas partes em confronto com as alegações aduzidas.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.